Tribunal: TJBA
Processo: 8037965-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037965-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA SANTOS SOARES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES RECÍPROCAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações recíprocas interpostas em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que a autora postulou a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica (mamoplastia reconstrutiva com troca de próteses mamárias) em razão de contratura capsular grau IV na mama esquerda, com dor significativa e distorção estética severa, além de indenização por danos extrapatrimoniais.
2 - A sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a realização do procedimento médico, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e fixando honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00.
3 - A autora apelou postulando a adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para incluir o proveito econômico da obrigação de fazer. A ré apelou arguindo ausência de cobertura contratual por se tratar de procedimento estético, inexistência de abusividade e, subsidiariamente, redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica possui cobertura obrigatória pelo plano de saúde, (ii) se a negativa indevida de cobertura configura dano moral indenizável e (iii) se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incluir o valor correspondente à obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
6 - O relatório médico apresentado nos autos demonstrou de forma clara que o procedimento prescrito possui caráter reparador e funcional, decorrente de complicação pós-operatória de cirurgia bariátrica realizada para tratamento de obesidade mórbida, causando dor crônica, impacto funcional e distorção estética severa que afetam diretamente a qualidade de vida da paciente.
7 - A negativa indevida de cobertura de tratamento prescrito configura dano moral indenizável, pois retarda a realização do procedimento necessário ao restabelecimento da saúde da segurada, prolongando a angústia e o sofrimento experimentados em razão da conduta abusiva da operadora, extrapolando o mero descumprimento contratual.
8 - O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do bem jurídico lesado, a intensidade da culpa, as consequências do ato ilícito e o caráter pedagógico da indenização, encontrando-se alinhado à jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.
9 - Nos termos do julgamento do EAREsp 198.124/STJ pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por operadora de plano de saúde pode ser economicamente aferida, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais incidir sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso da ré a que se nega provimento. Recurso da autora a que se dá provimento para incluir na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor referente à obrigação de fazer, majorando-os para 15% sobre o valor total da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações recíprocas nº
8037965-81.2025.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
PRISCILA SANTOS SOARES DA SILVA
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da parte ré e

CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo da parte autora
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente